Tribunal: TCU
Processo: 004.134/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6567/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.134/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Arlete Rodrigues de Lima (XXX.174.802-XX); Carla Ramos Fontana (XXX.331.317-XX); Elza Liliam Ebbers Carneiro Leao (XXX.480.094-XX); Fatima Mitichon Santos Araujo (XXX.300.735-XX); Francisca Chagas da Silva Sales (XXX.951.973-XX); Geneci Severo Cardoso (XXX.144.750-XX); Ivanete Mota dos Santos (XXX.393.101-XX); Ivone Vaz Lucio (XXX.238.698-XX); Sandra Maria Maia de Souza (XXX.856.601-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.